Tribunal: TJES
Processo: 5009493-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Proteção de Dados Pessoais; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009493-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G-VIX SOLUCOES EM SAUDE E EDUCACAO EIRELI - ME
AGRAVADO: S. O. G.
RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PARCELA DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO ENTRE CLÍNICAS CONVENIADAS E PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES PARA TRATAMENTO DO PACIENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, II, “A” E “F” DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
O artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

2.
Não conhecimento parcial do recurso.

3.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra hipótese de vazamento de dados, em violação à Lei de Proteção de Dados.

4.
No caso, os documentos não foram vazados, mas decorrem da relação de convênio entre a UNIMED e o a clínica agravante. Os documentos em questão, em verdade, servem à finalidade de permitir que os tratamentos pretendidos pela psicóloga do menor sejam aprovados pelo convênio, o qual, por meio do referido plano de atividades, toma conhecimento a respeito da carga horária e do número de sessões que deverão ser autorizados.

5.
A situação se amolda à hipótese descrita no artigo 11, II, “a” e “f” da Lei Geral de Proteção de Dados.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009493-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI - ME

AGRAVADO: S.O.G., menor impúbere representado por sua genitora, RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA GUARINO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial do recurso)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI ME
contra a r. decisão (ID nº 3429569) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
S.O.G, menor impúbere, representado por sua genitora RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA GUARINO,
deferiu a tutela de urgência,
“para determinar às requeridas que se abstenham de compartilhar dados e informações do autor com terceiros, sem a expressa permissão de seus responsáveis legais, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Na decisão colacionada ao ID nº 4009015 foi determinada a intimação da agravante para que se manifestasse a respeito de hipótese de não conhecimento parcial do seu recurso, por ausência de cabimento. Isso porque, parcela da irresignação consiste na parte da decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravado.

A despeito de devidamente intimada, não houve manifestação da parte recorrente a respeito deste ponto.

Sobre o tema, o artigo 100, do CPC, dispõe que “
d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
”

Já o artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, a agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua resposta a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

A título elucidativo, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO EIRELI ME
contra a r. decisão (ID nº 3429569) que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
S.O.G, menor impúbere, representado por sua genitora RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA GUARINO,
deferiu a tutela de urgência,
“para determinar às requeridas que se abstenham de compartilhar dados e informações do autor com terceiros, sem a expressa permissão de seus responsáveis legais, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões (ID nº 3429488), a parte recorrente sustenta, em síntese, que (
i
)
“
é agente intermediário, não é responsável pelas decisões sobre os dados e que age de acordo com as orientações do controlador
[UNIMED]”, bem como que (
ii
) a Lei Geral de Proteção de Dados permite o compartilhamento de dados pessoais, inclusive os sensíveis, mesmo sem o consentimento, sem que isso configure compartilhamento indevido ou vazamento de dado.

Também alega que (
iii
) a consulta realizada para o agravado deu-se com o fim específico de atendimento a necessidade de saúde do paciente, consistente na avaliação para autorização de sessões de tratamento do agravado pela rede credenciada da operadora (UNIMED
)
e que (
iv
)

“
o atendimento buscado visava exclusivamente a realização de avaliação para liberação de sessão de terapias especiais, por meio da elaboração do Plano de Cuidados, documento que alega ter sido vazado. (...) Sem a referida documentação, o agravado não teria sido aprovado/autorizado pela operadora para as respectivas sessões para realização de seu tratamento. (...) A informação que o agravado alega ter sido vazada já era de conhecimento da operadora e fora produzida para ela
”.

Decisão de ID nº 4009015 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao ID nº 3761762.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível, pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que o processo originário versa sobre demanda por meio da qual
SAMUEL OLIVEIRA GUARINO
,
menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, alega ter tido seus dados vazados pela ora agravante,
G-VIX SOLUÇÕES EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA
.

Nesse contexto, relatou que
“diversos documentos referentes à condição de saúde e tratamento do paciente haviam sido fornecidos para a operadora de plano de saúde UNIMED por ocasião de o menor ter ingressado em juízo contra a operadora”.

Os documentos aos quais o autor faz menção referem-se aos utilizados no processo nº 0009924-33.2020.8.08.0035 pela
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO
. A referida demanda busca discutir a carga horária necessária para fins terapêuticos do menor.

E, no bojo daqueles autos, foram apresentados termos de atendimento, planos de cuidado do paciente e relatório de utilização do plano – os quais, segundo o agravado, teriam sido vazados – para demonstrar que
“a médica assistente emitiu laudo em 10/07/2020 indicando o total de 74 horas semanais de terapia, segundo interpretação da família. (...) No dia 13/07/2020 a psicóloga supervisora emitiu plano de cuidados indicando 40 sessões semanais/horas de terapia”.

Em sede de análise perfunctória, inerente a esta fase embrionária da demanda, vislumbro que, na realidade, os documentos em questão não foram vazados, mas decorrem, bem é de ver, da relação de convênio entre a
UNIMED
e a clínica agravante.

Os documentos em questão, em verdade, servem à finalidade de permitir que os tratamentos pretendidos pela psicóloga do menor sejam aprovados pelo convênio, o qual, por meio do referido plano de atividades, toma conhecimento a respeito da carga horária e do número de sessões que deverão ser autorizados.

A meu sentir, não houve vazamento de informações personalíssimas do menor, que violassem seu direito à intimidade ou privacidade. Entendo, na realidade, que se trata de informação decorrente, justamente, da relação existente entre os médicos e clínicas conveniadas à UNIMED e o plano de saúde.

Certamente, ao longo da instrução processual e mediante análise mais profunda a respeito das questões vertidas, é plenamente possível que a alegada violação reste comprovada, de modo que o presente entendimento seja infirmado.

Deste modo, a meu ver, nesta fase processual, a situação se amolda à hipótese descrita no artigo 11, II, “a” e “f” da Lei Geral de Proteção de Dados:

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou

Diante do exposto, compreendo que a agravante logrou êxito em infirmar as alegações apresentadas na petição inicial, não vislumbrando ter o autor comprovado, ao menos neste momento, a probabilidade de seu direito.

Diante do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE DO RECURSO
e, nessa parte,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.